Tribunal: TJBA
Processo: 8003157-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003157-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THAIS PASSOS WAGNER Advogado(s): MAIRA CARDOSO LOIOLA IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DA BAHIA. ATO ADMINISTRATIVO DESPROPORCIONAL E IMOTIVADO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO DISCRICIONÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por professora da rede pública estadual da Bahia contra ato da Secretária de Educação do Estado, visando ao reconhecimento do direito à licença remunerada pelo período de dois anos para cursar Mestrado em Educação na Universidade Federal da Bahia. A impetrante demonstrou vínculo efetivo com o Estado, aprovação em programa de pós-graduação e correlação entre o curso e sua área de atuação docente. A Administração indeferiu o pedido, alegando ausência de professor substituto, embora a unidade escolar tenha confirmado a existência de substituto disponível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que indeferiu a licença remunerada para capacitação profissional da impetrante, professora da rede estadual, é passível de controle judicial; e (ii) verificar se o referido ato se mostra desproporcional e desprovido de motivação idônea, à luz da legislação aplicável e dos precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A licença para capacitação profissional, embora sujeita ao juízo discricionário da Administração, deve observar os limites da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, estando sujeita ao controle judicial quando o ato administrativo violar tais princípios. A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e o Estatuto do Magistério Público da Bahia (Lei Estadual nº 8.261/2002) asseguram o direito ao aperfeiçoamento profissional dos docentes, inclusive por meio de licença remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais e observada a conveniência administrativa. A negativa administrativa pautou-se exclusivamente na alegada ausência de professor substituto, embora a direção da unidade escolar tenha informado a existência de substitutos com carga horária disponível, o que demonstra a falta de razoabilidade do indeferimento. O Tribunal de Justiça da Bahia possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de substituto não constitui fundamento idôneo para negar a licença quando os demais requisitos legais estão presentes, como no caso concreto. A ausência de motivação suficiente e a desconsideração das especificidades do caso concreto tornam o ato administrativo impugnado ilegal e desproporcional, caracterizando violação ao direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A negativa de licença remunerada para capacitação profissional de servidor público, sem motivação idônea e em desconformidade com a realidade fática comprovada nos autos, é passível de controle judicial e enseja sua anulação. A existência de professor substituto, devidamente declarada pela direção da unidade escolar, afasta a justificativa administrativa de impossibilidade de liberação da servidora para fins de capacitação. O direito ao aperfeiçoamento profissional dos docentes da rede pública estadual deve ser garantido sempre que preenchidos os requisitos legais, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, § 1º e § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8007399-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 09.05.2024; TJ-BA, MS nº 8000650-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 03.01.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8003157-87.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante THAÍS PASSOS WAGNER e impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I